Tribunal: TJMT
Processo: 1021582-56.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021582-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELINTON RENATO DOS SANTOS - CPF: 000.722.511-31 (AGRAVANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INFERIU O PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA FORMULADO COM FULCRO NO DECRETO
N.º 7.046/2009 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A CONCESSÃO DA BENESSE – ALEGADO O CUMPRIMENTO DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO CONSIDERANDO QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NÃO POSSUIRIA NATUREZA HEDIONDA – DESCABIMENTO – DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA – SUPERVENIÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO
A QUO
RECONHECENDO A NATUREZA PRIVILEGIADA DO NARCOTRÁFICO, MAS SEM REAVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE COMUTAÇÃO DA PENA POR TAL CRIME NÃO SER EQUIPARADO A HEDIONDO – NÃO SUBMISSÃO DO NOVO PANORAMA AO JUÍZO DE ORIGEM, O QUE IMPEDE A MANIFESTAÇÃO DIRETAMENTE POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se não cumprido o requisito objetivo destinado pelo Decreto n.º 7.046/2009 ao delito impeditivo de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado a hediondo por força de disposição constitucional, não é possível a concessão da comutação da pena, motivo pelo qual se mostra acertada a decisão vergastada, não comportando provimento o recurso na forma como alardeado nas contrarrazões ministeriais só porque, após a interposição do agravo, sobreveio decisão do juízo
a quo
reconhecendo a natureza privilegiada do narcotráfico e arredando, pois, a sua equiparação a delito hediondo; na medida em que não houve prévia reavaliação do juízo de origem acerca da viabilidade da concessão da comutação da pena a partir do novo panorama, de modo que eventual apreciação da matéria diretamente por esta eg. Corte de Justiça resultaria em indevida supressão de instância.

Agravo em execução desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

WELINTON RENATO DOS SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
WELINTON RENATO DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do processo executivo de pena n.º 0003776-47.2011.8.11.0064 (SEEU)
,
indeferiu o seu pedido de comutação da pena
formulado com base no Decreto n.º 7.046/2009.

Nas razões recursais disponíveis no ID
182209741,
a i. defesa do agravante almeja a
reforma da decisão

ao argumento de que, para
além de o pronunciamento
carecer de fundamentação jurídica válida
, na medida em que lastreado o indeferimento da pretensão tão somente na citação de dispositivo legal,
in casu
,
o apenado cumpriu o requisito objetivo para a concessão do benefício
pretendido, uma vez que o
Decreto n.º 7.046/2009 veda a concessão da benesse aos crimes hediondos e
o tráfico de drogas não possuiria natureza hedionda
, por não se encontrar incluído no rol da Lei n.º 8.072/90, sendo incorreta, pois, a exigência de cumprimento de 2/3 da pena do narcotráfico [crime impeditivo].

Em arremate, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores, realiza o
prequestionamento
do
art. 84, inciso XII, e art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além do Decreto Presidencial nº 7.046/2009.

Em contrarrazões, vistas no ID
182209744
, o Ministério Público pugna pelo
provimento
do recurso
, considerando que sobreveio decisão do Juízo da Execução Penal reconhecendo o tráfico privilegiado em relação à condenação impugnada, conduta que não é equiparada a crime hediondo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão agravada, consoante se vê no ID
182209745
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
189407178
, opina pelo
desprovimento
do recurso de agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante consignar a respeito do que foi trazido pelo
parquet
em sede de contrarrazões recursais, que, após a interposição do presente recurso de agravo,
sobreveio decisão do d. Juízo da Execução Penal, reconhecendo o tráfico privilegiado em relação à condenação oriunda da ação penal n.º 2005/68.

Para melhor elucidação, passo a explanar o caso.

Dessume-se do feito que o ora agravante, nos autos do processo executivo de pena n.º 0003776-47.2011.8.11.0064 (SEEU), cumpre a sanção unificada de 32 (trinta e dois) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo, furto, receptação,
tráfico de drogas
, embriaguez ao volante e ameaça. Portanto, ao tempo da decisão ora agravada,
o reeducando con
tava com condenações por delitos não impeditivos e também por delito impeditivo, qual seja, o tráfico de drogas.

Neste cenário, em
11/07/2023
, a i. defesa de
WELINTON RENATO DOS SANTOS
formulou pedido de
comutação da pena
com base no
Decreto n.º 7.046/2009 (seq. 170 do SEEU), o qual, em consonância com a manifestação ministerial, foi
indeferido
pelo d. Juízo da Execução Penal na data de
31/07/2023
(seq. 178 do SEEU), nos termos da decisão ora em destaque,
in verbis
:

“
(...)
Inicialmente, registra-se que apenas as condenações oriundas das ações penais de nº 2005/68, 2008/38 e 445/2005 serão consideradas para análise do pleito de comutação já que até a data da publicação do Decreto n° 7.046/2009 possuíam trânsito em julgado, na linha da jurisprudência do STJ. [1]

Verifica-se que para que seja concedido o benefício da
comutação
, no nos termos do Decreto 7.046/2009,
o sentenciado deveria ter cumprido até 25 de dezembro de 2009 um quarto da pena em que não era reincidente à época dos fatos, um terço da pena em que era reincidente à época dos fatos e dois terços em relação ao crime impeditivo
(7.046/2009) . [2]

Contudo, apesar de a Defesa Técnica alegar que o sentenciado cumpriu 1/3 da pena imposta, tem-se que tal fração não é suficiente.

Isto porque, em relação à condenação proferida nos autos da ação penal nº 2005/68 deveria cumprir o quantum de 1⁄4 em relação ao crime de roubo (que totaliza 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias), e em relação ao crime de tráfico de drogas deveria cumprir a fração de 2/3 (que totaliza 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses).

Já em relação aos autos de nº 2008/38 deveria cumprir o quantum de 1/3 em relação ao crime de furto, eis que reincidente à época dos fatos (que totaliza 06 (seis) meses).

E por fim, em relação aos autos de nº 445/2005 deveria cumprir o total de 1⁄4 em relação ao crime de estelionato (que totaliza o quantum de 04 (quatro) meses).

Somados, tem-se o total de pena a cumprir em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias.

Contudo, tem-se da ‘Linha do Tempo – Indulto e Comutação’ que o sentenciado havia cumprido
TRES ANOS, NOVE MESES E UM DIA DE PENA.

Desta feita o pleito de comutação vai
INDEFERIDO.
”

(ID 182209739).

E com efeito, contrariamente ao vertido nas razões de agravo, a
condenação derivada da
ação penal n.º 2005/68 (autos n.º
0000199-90.2011.8.11.0022)
, corresponde ao delito outrora tipificado no art. 12 da Lei 6.368/76 – tráfico de drogas, que é
equiparado a hediondo
por determinação da Lei Maior (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), motivo pelo qual acertada a conclusão do juízo a quo quanto à exigência de
cumprimento de
2/3
(dois terços) da reprimenda imposta ao crime tido por
impeditivo
da benesse prevista no
Decreto n.º 7.046/2009.

Inconformada, em
05/08/2023
, a i. defesa do reeducando interpôs o presente agravo em execução (seq. 195 do SEEU), ao argumento, em suma, de que o apenado cumpriu o requisito objetivo para a comutação da pena porque o delito de tráfico de drogas não pode ser considerado como hediondo.

No entanto,
após a interposição do recurso
, precisamente em 07/08/2023 (seq. 197 do SEEU), o defensor constituído pelo agravante formulou
pedido ao
Juízo da Execução Penal de reconhecimento – quanto ao narcotráfico objeto da
ação penal n.º 2005/68
,

da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), o que foi
deferido
em 25/08/2023 (seq. 205 do SEEU).

Portanto, embora o crime de tráfico privilegiado não seja considerado hediondo ou equiparado para fins de concessão de benefícios executórios, a decisão recorrida não comporta reparos porque, ao tempo da sua prolação, era exigido para a comutação da pena que,
em se tratando de infrações diversas, estas deveriam ser somadas e, quando houvesse crime tido por impeditivo (incluindo aqueles de natureza hedionda), incumbia ao penitente o cumprimento de ao menos
2/3 (dois terços)
dessa reprimenda para concessão do benefício, a teor disposto no art. 7º, parágrafo único, do Decreto n.º 7.046/2009,
in verbis
:

“(...) Art. 7º

As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se para efeito do indulto e da comutação.

Parágrafo único.

Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 8º, a pessoa condenada não terá direito ao indulto ou à comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo, enquanto não cumprir, no mínimo, dois terços da pena, correspondente ao crime impeditivo dos benefícios (art. 76 do Código Penal)”.

Sendo assim, considerando que o lapso temporal em relação aos crimes não impeditivos e impeditivos, em sua totalidade, não tinha sido alcançado ao tempo da prolação do
decisum
agravado, andou bem o magistrado singular ao indeferir a comutação da pena; logo, em prestígio ao princípio da unirrecorribilidade recursal e evitando-se incorrer em indevida supressão de instância, porquanto o juízo de origem não se manifestou sobre a possibilidade de comutação da pena após o superveniente reconhecimento da natureza privilegiada do crime de narcotráfico, não há como este e. Tribunal de Justiça, neste momento e por meio do presente recurso, dar provimento à pretensão recursal, tal qual manifestado nas contrarrazões ministeriais.

Ao contrário, a superveniência de nova decisão que altera em parte o panorama do processo executivo de pena ao afastar a configuração do crime impeditivo cujo requisito objetivo fora o óbice ao alcance da pretensão objeto do vertente recurso, enseja a prévia manifestação do juízo da instância
a quo
a respeito da possibilidade (ou não) da concessão da comutação da pena neste momento, e o desafio de novo recurso por parte do reeducando, acaso indeferido o pleito que lhe beneficia.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
WELINTON RENATO DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena 0003776-47.2011.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023